Tribunal: TJDFT
Processo: 0702931-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702931-26.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YASMIN DE ARAUJO NOVAIS AGRAVADO: LEAO RENT A CAR COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por YASMIN DE ARAUJO NOVAIS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0726756-12.2023.8.07.0007, promovida pela agravante em desfavor de LEÃO RENT A CAR COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA VEICULOS LTDA. e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 183108166 dos autos de origem) o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, em razão da ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência. No caso em apreço, embora a agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou, na origem ou nesta via recursal, documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que as pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Verifica-se nos autos que consta a profissão da agravante como empresária, embora ela junta CTPS Digital (ID 55302914) e comprovante de rendimentos, como vendedora na empresa “SSI Comércio de Armas e Munições Ltda”, auferindo uma renda mensal bruta de R$ 3.950,48 (três mil novecentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos) – ID 55302919. Na ação originária, determinada a juntada das últimas 2 (duas) declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física apresentadas à Secretaria da Receita Federal, a autora afirmou que é isenta da declaração de IRPF – ID 182262358. Contudo, não apresentou nenhum documento comprobatório de tal alegação. Ademais, os extratos bancários de IDs 55302916, 55302917 e 55302918, demonstram que nos meses setembro, outubro e novembro de 2023, houve a transferência da empresa “Security S C S Ltda.” para a conta de titularidade da agravante, no valor mensal de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), além de transferências via Pix, as quais revelam que a agravante é titular de outra conta bancária. Ressalta-se ainda que nos mencionados extratos bancários não constam o depósito do salário mensal mencionado pela agravante como vendedora. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a renda familiar bruta mensal, comprovando documentalmente, e junte documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada - tais como extratos bancários de todas as contas de sua titularidade e de empresas, os quais figura como empresária individual e sócia; faturas de cartão de crédito dos últimos 3 (três) meses; a isenção da declaração do IRPF, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024 às 16:01:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora